Tribunal: CARF
Processo: 10325.721910/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721910/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.127 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DECLARADA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na
legislação, a área que pretende fazer prevalecer como área efetivamente
utilizada pela atividade rural.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência das áreas reflorestamento por meio de documentação
idônea, tais áreas devem ser consideradas no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721910/2014-24
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e afastar a prejudicial de decadência. No mérito, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 03202/00010/2014 (fls. 144), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 412.648,69,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora calculados até 22/12/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Santa Martha” (NIRF
0.047.587-4), com área total de 2.719,1 ha, localizado no município de Açailândia - MA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 145/147.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 03/04, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos, laudo técnico com ART/CREA, com data anterior ao início do período
expressamente recomendado, para a área informada em descanso.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 06/143.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área em descanso informada (2.417,3 ha), bem como o respectivo valor (R$
13.295.464,60), com o consequente aumento da alíquota de cálculo, de 0,30 % para 8,60 %, pela
redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
191.822,56, conforme demonstrado às fls. 146.
Cientificado desse lançamento em 02/01/2015 - sexta-feira (AR/fls. 148), o
contribuinte apresentou em 03/02/2015 a impugnação de fls. 155/159, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 160/176, alegando, em síntese:
(a) Discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda por ser improcedente, visto
que foi alcançado pela decadência, nos termos do art. 150 do CTN, além de a área de
reflorestamento, declarada por equívoco como área em descanso, encontrar-se
devidamente comprovada, conforme documentos anexados;
(b) Cita e transcreve legislação de regência, bem como ensinamentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

(c) Diante do exposto, o contribuinte requer seja reconhecida a improcedência da aludida
notificação de lançamento e solicita realização de perícia, indica o perito e relaciona os
quesitos a serem abordados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 181 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de
contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o
lançamento que o constituiu deve ser mantido.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Deve ser desconsiderada a pretendida área com reflorestamento, declarada como em
descanso para o ITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar sua
existência no ano-base de 2009.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiu por julgar
improcedente a impugnação, em razão da falta de documentos hábeis, requeridos para
comprovar a pleiteada área no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, motivo pelo qual foi mantida
a glosa integral da área em descanso informada (2.417,3 ha) e desconsiderada como área com
reflorestamento pretendida, por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato na
DITR/2010.
Em relação à decadência suscitada, a DRJ entendeu que, por não constar qualquer
registro de pagamento do ITR/2010, apurado na respectiva DITR, o crédito tributário em questão
foi formalizado antes do prazo decadencial de cinco anos, previsto no inciso I, do art. 173, do
CTN.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de
requerer, ao final, o que segue:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

(i) O reconhecimento da decadência do ITR suplementar em cobrança, com a
consequente extinção do débito, na forma do art. 156, inciso V, do CTN;
(ii) Caso não se acolha a hipótese de decadência, seja o feito declarado nulo, eis que a
Delegacia de Julgamento não analisou integralmente o material probatório acostado na
Impugnação, culminando em nítida violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, além de coibir o exercício do duplo grau de jurisdição;
(iii) Caso não se entenda pelo acolhimento dos itens (i) e (ii), o que se admite apenas a
título de argumentação, seja o débito cancelado in totum, eis que a documentação
acostada é cristalina quanto à exatidão da área decretada como reflorestamento, com
manutenção do pedido de perícia formulado na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade do acórdão recorrido.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ não examinou o conjunto probatório apresentado em sede de
impugnação, para fins de reconhecer a isenção da área de reflorestamento.
Contudo, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, quando deixou consignado que houve a perda da espontaneidade para
a reclassificação da área declarada, bem como que não teria sido comprovada a hipótese de erro
de fato, por documentos hábeis para tanto. É de se ver:
[...] Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no
que se refere à pleiteada área de reflorestamento, pois, ainda que houvesse a
possibilidade de retificação da DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar
comprovada, por documentos hábeis para tanto, referentes ao ano anterior, tais como
notas fiscais do produtor, laudo de acompanhamento do projeto e certidão de órgão
oficial.
Nesta fase, o requerente pretende que seja acatada a área de 2.417,3 ha como de
reflorestamento, anexando apenas ata de assembléia, estatuto e procuração da sociedade
empresária (fls. 160/176).
Assim, por falta dos citados documentos hábeis, requeridos para comprovar a pleiteada
área no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, entendo que deva ser mantida a glosa
integral da área em descanso informada (2.417,3 ha) e desconsiderá-la como área com
reflorestamento pretendida, por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato na
DITR/2010.
A decisão foi fundamentada e se baseou na documentação comprobatória
constante nos autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo
com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo
examinado a prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos
suscitados, não tem o condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à
interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Solicitação de perícia.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese segundo a qual “a correta leitura do
material probatório depende, exclusivamente, de conhecimento técnico especializado”, motivo
pelo qual, reitera a necessidade de realização de perícia.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
De início, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que não há matéria de complexidade que demande sua
realização. Em outras palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora,
não sendo essa a hipótese dos autos.
E, ainda, o próprio recorrente se contradiz quanto à real necessidade de realização
de perícia para a compreensão da prova dos autos, eis que afirma, categoricamente que “a
documentação acostada é cristalina quanto à exatidão da área decretada como reflorestamento”,
ao mesmo tempo em que reitera o pedido de produção de prova pericial, formulado na
impugnação.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
3. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Em seu recurso, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o
lançamento de ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial, inexistindo, assim, tributo
devido, ante a homologação pela inércia do ente fiscalizador.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 148, o contribuinte tomou
ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao exercício 2010, no dia
02/01/2015.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como
comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que
parcial. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao
ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173,
inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de pagamento antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2010, verifico que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2010, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no caso, é o dia 01o/01/2011, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado (regra geral do art. 173, I, do CTN). Dessa forma, a
autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2015 para expressamente homologar o pagamento
feito ou constituir crédito tributário suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 02/01/2015 (e-fl. 148), não há que se falar na decadência do presente crédito
tributário.
Não basta alegar, como pretende o recorrente, que haveria recolhido parcialmente
o crédito tributário, simplesmente pelo fato de que o lançamento diz respeito à diferença entre o
declarado pelo sujeito passivo e o apurado pela fiscalização, eis que tal elemento é insuficiente
para comprovar, na hipótese, o efetivo pagamento.
A diferença declarada pelo recorrente apenas dispensa o lançamento pela
fiscalização, por se tratar de débito já constituído pelo próprio contribuinte. Contudo, essa
dispensa não induz, necessariamente, à comprovação de que o valor declarado pelo sujeito
passivo foi, de fato, recolhido.
Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente.
4. Mérito.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a dois pontos, quais sejam: (i) reclassificação da área declarada
como de descanso para área de reflorestamento; (ii) reconhecimento da isenção da área de
reflorestamento.
Ao que se passa a analisar.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
22/12/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Santa Martha” (NIRF 0.047.587-4), com área
total de 2.719,1 ha, localizado no município de Açailândia - MA.
Após análise dos documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área em descanso informada (2.417,3 ha), bem como o respectivo valor (R$
13.295.464,60), com o consequente aumento da alíquota de cálculo, de 0,30 % para 8,60 %, pela
redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
191.822,56, conforme demonstrado às fls. 146.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em suma, que houve um
simples erro de preenchimento da DITR/2010, tendo a área de 2.417,3 ha sido equivocadamente
declarada como de descanso, quando, em verdade, tratava-se de reflorestamento.
A DRJ entendeu pela improcedência do pedido, ancorando sua fundamentação em
dois pontos: (i) perda da espontaneidade do contribuinte; (ii) ausência de comprovação, por meio
de documentos hábeis, que de fato ocorrera erro de fato no preenchimento da DITR.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
reclassificar o total de 2.417,3 ha, declarado inicialmente como área de descanso, para área de
reflorestamento, argumentando que haveria a hipótese de erro de fato no preenchimento de sua
DITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para reclassificar a área declarada de descanso, como
área de reflorestamento.
Inicialmente, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento
adequado para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas,
eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. É de se ver:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, no presente caso, o que o contribuinte pretende é a mera reclassificação
da área anteriormente declarada como área de descanso, para área de reflorestamento,
sendo que ambas as áreas estão dispostas no mesmo quadro do demonstrativo de apuração
do imposto devido, no campo “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)”.
Nesse sentido, em que pese o art. 147, § 1o, do CTN, exigir que a modificação da
declaração, por iniciativa do próprio declarante, deva ocorrer antes de notificado o lançamento,
sua aplicação não deve ser irrestrita, mas apenas para os casos em que se pretende a inclusão de
áreas não declaradas e/ou a retificação de áreas declaradas.
Não se trata, pois, da hipótese dos autos, eis que o sujeito passivo pretende é a
mera reclassificação da área declarada de descanso, como área de reflorestamento, sem
qualquer incremento ou redução do montante total, sendo que, tais áreas, possuem o mesmo
tratamento tributário, sobretudo por estarem dispostas no mesmo quadro do demonstrativo de
apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural
(ha)”.
E no tocante à comprovação da área de reflorestamento, no montante de 2.417,3
ha, como pretende o recorrente, entendo que lhe assiste razão, eis que a documentação acostada
aos autos, a meu ver, é suficiente para atestar a existência da referida área.
Em que pese o recorrente não ter juntado aos autos, Laudo Técnico que detalhasse
com exatidão as áreas existentes no imóvel, a análise da totalidade dos documentos acostados, no
seu conjunto, comprova a existência de 2.417,3 ha como área de reflorestamento, estando
inserida no Plano de Suprimento Sustentável, com início no ano-calendário 1996, conforme
se destaca abaixo, dos dados extraídos do documento Mapa de Uso do Solo da Fazenda Santa
Marta, anexado como arquivo não paginável (PSS-PAS – Santa Martha e Santa Maria 2010.pdf):
PROJETO SMT 1996 – 684.0308 ha
PROJETO SMT 1997 – 290.6025 ha
PROJETO SMT 1998 – 185.3726 ha
PROJETO SMT 2007 – 523.1735 ha
PROJETO SMT 2009/2010 – 734,1778 ha
TOTAL: 2.417,357
E, ainda, a Certidão de Uso e Ocupação do Solo, anexada como arquivo não
paginável (CUOS – Santa Martha 2008.pdf), atesta, para o ano-calendário de 2008, o montante
de 2.131,5855 ha inserido no “projeto de reflorestamento (produção, colheita e transporte de
carvão vegetal de eucalipto)”, tendo sido o documento expedido pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente do Município de Açailândia, no Estado do Maranhão.
O documento Mapa de Uso e Cobertura do Solo – Ano-base: 2013, anexado como
arquivo não paginável (Mapa de Uso e Cobertura do Solo – Santa Martha.pdf), apesar de não
detalhar a extensão das áreas destacadas, permite visualizar que boa parte da propriedade
consiste em Área de Regeneração e Área de Plantio.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.721910/2014-24

Enfim, entendo que a prova dos autos, examinada em seu conjunto, é suficiente
para comprovar a existência do montante de 2.417,3 ha como área de reflorestamento, motivo
pelo qual, deve ser reconhecida sua isenção, para fins de apuração do ITR objeto do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim
de reconhecer a isenção da área com reflorestamento de 2.417,3 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital